Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2°, II e V, e § 2o-A, I, c/c 70, ambos do Código Penal, por sete vezes (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo) à pena, para cada réu, de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago em favor de cada vítima. Os apelantes buscam a absolvição, a exclusão das majorantes e a revisão da dosimetria. Um deles suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) a suficiência do acervo probatório para a condenação; (ii) a pertinência das majorantes; (iii) a adequação da fração de aumento pelo concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal somente é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, conforme inteligência do art. 226 do CPP, o qual condiciona o reconhecimento de pessoa somente nas hipóteses em que houver necessidade.
4. O conjunto probatório é seguro para a condenação dos réus, a saber: os depoimentos judiciais harmônicos das 7 (sete) vítimas, o relato do policial que apurou os fatos, a certeza na identificação dos réus por algumas das vítimas, a apreensão de um dos celulares roubados na posse de um dos acusados, a comprovação da chave Pix em nome da mãe de um dos sentenciados e a circunstância de que os recorrentes não comprovaram as versões defensivas apresentadas.
5. As majorantes foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas e pelo relato da testemunha policial.
6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos parcialmente providos.